Tribunal: TJES
Processo: 0006202-89.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006202-89.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) à pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, maior relevância à atenuante da confissão espontânea e fixação de regime prisional mais benéfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a
pena-base
foi fixada de forma adequada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;

(ii) estabelecer se deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, com aplicação da fração adequada de redução;

(iii) determinar se o
regime prisional
fixado deve ser alterado diante da nova reprimenda imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser exasperada com base em fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal, devendo haver motivação concreta quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

4. A
culpabilidade
é corretamente valorada de forma negativa, pois o furto foi cometido no interior de residência, o que agrava a reprovabilidade da conduta por violar o domicílio, protegido como asilo inviolável pelo art. 5º, XI, da CF/1988.

5. Os
maus antecedentes
restam comprovados por certidão de condenação criminal anterior, sendo suficiente, nos termos da
Súmula 636 do STJ
, a folha de antecedentes criminais para demonstrar a existência de antecedentes e reincidência.

6. Os
motivos do crime
, por serem genéricos e não fundamentados concretamente, não justificam majoração da pena.

7. As
consequências do delito
extrapolam a normalidade dos crimes patrimoniais, diante do
elevado prejuízo
causado à vítima, que não recuperou parte expressiva dos bens subtraídos (joias, aparelhos celulares, TV, bolsas e calçados), o que autoriza sua valoração negativa.

8. A
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022).

9. Com a redução da pena-base e aplicação da atenuante, a reprimenda definitiva é fixada em
3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa
, mantido o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode apoiar-se em motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, aplicando-se, em regra, a fração de 1/6, salvo motivação idônea em sentido diverso.

3. O furto praticado no interior de residência justifica a valoração negativa da culpabilidade, por violar o asilo inviolável protegido constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 155, § 4º, I e IV, e 33, § 2º, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/05/2017, DJe 22/05/2017; Súmula 636 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
em face de sentença constante do id 14403534 - fls. 169/171, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no id 14403554, nas quais a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, seja atribuída maior relevância à atenuante da confissão espontânea e estabelecido regime prisional mais benéfico para o cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões (id 14403556), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 14403556).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 15588644), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, seja atribuída maior relevância à atenuante da confissão espontânea e estabelecido regime prisional mais benéfico para o cumprimento da reprimenda.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 20h27min, na Rua Castelo Branco, nº 100, em frente à Igreja Adventista, situada no bairro Vila Isabel, Cariacica/ES, o acusado, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu diversos bens mediante rompimento de obstáculo.

Relata que, dentre os objetos subtraídos, constam joias, dois aparelhos celulares, uma Smart TV de 50 polegadas, uma maleta de semijoias, quatro bolsas femininas, uma maleta de maquiagem e entre doze a quinze pares de calçados femininos.

Registra que a vítima Elvis Damasceno Mendes, ao retornar para sua residência acompanhado de sua esposa, visualizou um veículo suspeito estacionado nos fundos de sua casa, próximo à garagem, e que diante da situação, parou seu automóvel atrás do referido carro e percebeu que o portão de entrada, antes trancado com cadeado, encontrava-se aberto.

Na ocasião, a esposa da vítima notou que o portão interno da garagem também estava aberto, alertando o marido de que poderia estar ocorrendo um furto, tendo permanecido dentro do veículo, aguardando que o segundo indivíduo saísse da residência, o que de fato ocorreu, passando a acompanhá-lo até que transeuntes, ao perceberem o ocorrido, detiveram o suspeito.

A Polícia Militar foi acionada, e procedeu à abordagem do acusado e a busca pessoal, momento em que foram encontradas joias pertencentes à esposa da vítima e dois aparelhos celulares de propriedade do casal.

Em que pese não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e boletim unificado, enquanto a autoria foi demonstrada por meio das declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência do crime de furto, com destaque para o prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência.

Além disso, o acusado, em juízo, confessou a prática criminosa.

Passo agora à análise da dosimetria da pena do acusado:

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, mediante a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências), sob os seguintes fundamentos:

(...)
Culpabilidade
: elevada, pois aproveitou-se do momento em que a vítima havia saído de casa, e adentrou em sua residência para furtar objetos que lá se encontravam;
Antecedentes
: são maculados (fls. 103/104);
Conduta Social
: no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto;
Personalidade
: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime
: não são justificáveis;
Circunstâncias
: já relatadas;
Consequências
: do ponto de vista material pode ser considerada grave já que as res furtiva - uma smart tv de 50 polegadas. maleta de semi joias. 4 bolsas femininas. maleta de maquiagem. 12 a 15 calçados femininos diversos e outros - não foram recuperadas, do ponto de vista psicológico não restou demonstrado; a
Vítima
: não contribuiu para a ocorrência do delito; Situação econômica: aparenta ser boa, pois patrocinado por

advogado particular constituído.

Como cediço, a pena-base não pode ser exasperada sem fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

No que concerne à
culpabilidade
, compreendida como o juízo de censura que recai sobre a conduta do agente, entendo que a fundamentação lançada na sentença mostra-se adequada e juridicamente consistente.

Isso porque, entendo que é correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do furto ter sido cometido no interior de uma residência, elemento concreto que acentua a gravidade do delito, considerando que a casa é asilo inviolável (artigo 5º, XI, da CF), que deve proporcionar tranquilidade e segurança aos moradores.

Em relação aos
antecedentes
verifica-se que foi acostada aos autos certidão que informa acerca da condenação anterior relativa aos autos de n.º 0018684-39.2018.8.08.0035, sendo certo que não merece acolhida a tese defensiva de que somente a certidão da condenação proferida pelo juízo responsável seria apta a comprovar os maus antecedentes.

Como é cediço, o acesso aos sistemas judiciais de tramitação de processos permitem ao servidor de qualquer Juízo a análise acerca da existência de condenação anterior.

Outrossim, consoante prevê a Súmula 636 do STJ "
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

No que se referem à
conduta social
e
personalidade
, não houve a negativação de tais circunstâncias pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos
motivos
, entendo que fundamentação utilizada não é suficiente para justificar o aumento da pena-base, já que se limitou a consignar que "não são justificáveis".

Em relação às
circunstâncias
, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que não foram valoradas.

Quanto as
consequências
, como é cediço, devem ser valoradas negativamente quando a repercussão do fato extrapolar a normalidade e transcender o resultado típico.

In casu
, o magistrado fundamentou a negativação sustentando que “do ponto de vista material pode ser considerada grave já que as
res furtiva
— uma Smart TV de 50 polegadas, maleta de semi joias, 4 bolsas femininas, maleta de maquiagem, 12 a 15 calçados femininos diversos e outros - não foram recuperadas, do ponto de vista psicológico não restou demonstrado;”.

A despeito de não ter sido descrito no momento da negativação das consequências, consoante se extrai do auto de apreensão (id 14403534 - fl. 57), também foram furtados dois aparelhos celulares.

Nesse sentido, entendo que o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima extrapola aos delitos patrimoniais, podendo se considerar que se trata de prejuízo considerável.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a mesma fração aplicada pelo Juízo
a quo
, a saber
,
1/6.

Como é sabido, o col. STJ possui entendimento firme no sentido de que deve “ser
adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no
AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, a atenuante da confissão deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), obtendo-se, assim, a pena intermediária de 3 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa.

Não havendo outras atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas, já que a reincidência já foi considerada para exasperar a pena base, fixo a pena definitiva em
3 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º "b" e "c", do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
3 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.